Tribunal: CARF
Processo: 10980.723919/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723919/2011-01
ACÓRDÃO
2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAIR CLAUDIO GONCALVES DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 35 a 42, em 27/06/2011,
referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou imposto
suplementar de R$ 8.567,13, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente –– Valor: R$ 11.591,16.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 15.283,07.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Valor: R$ 4.507,68.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução– Valor: R$ 5.184,58.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação
até a presente data.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação
de Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 43, o contribuinte foi cientificado da
autuação em 06/07/2011.
Em 27/07/2011, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Em relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas, anexa comprovantes do
Dr. Luiz Hota Neto, cirurgião dentista, e da Fundação Copel de Previdência e
Assistência Social, onde constam despesas com Plano de Saúde, conforme relação
de dependentes e os respectivos valores descontados; - Anexa comprovante de
rendimentos relativo à Copel Distribuição S.A., para comprovar a dedução de
previdência privada e Fapi; - Apresenta comprovante de rendimentos pagos e
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
3
retenção de imposto de renda do INSS, referente a aposentadoria por tempo de
serviço; - Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O presente processo foi devolvido à unidade lançadora para análise prevista no
artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
efetuada a revisão do lançamento, a qual resultou na manutenção parcial do valor
exigido, conforme Despacho Decisório no 1465 (fls. 50 a 54), nos seguintes
termos:
a) Foi mantida integralmente a Dedução Indevida de Dependentes, por não terem
sido apresentados documentos comprobatórios da relação de dependência.
Destacou-se que, no Comprovante de Rendimentos relativo à fonte pagadora
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social consta como data de
nascimento do dependente Daniel Lucas Silva de Andrade 26/10/1990, e não
21/05/2006, conforme informado na DIRPF;
b) Foi mantida integralmente a Dedução Indevida de Despesas Médicas em razão
de não ter sido apresentado nenhum comprovante dos pagamentos declarados.
Os recibos emitidos por Luiz Hota Neto, no montante de R$ 8.000,00, em nome
de Eni de Fátima Silva de Andrade, que não foram inseridos na DIRPF entregue,
não foram aceitos por não atenderem ao determinado no art. 8o, II, §2o, II e III da
Lei no 9;250/1995, bem como não foi comprovado o pagamento dos valores
constantes nos referidos documentos;
c) Foi mantida integralmente a infração de Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi, por não ter sido apresentado o comprovante do pagamento
realizado;
d) Foi mantida integralmente a glosa de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, em razão de não ter sido impugnada, bem como de não terem sido
apresentados os comprovantes dos pagamentos declarados.
Dessa forma, após a revisão do lançamento, foi mantido integralmente o imposto
suplementar apurado na Notificação de Lançamento.
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado
mencionados em 12/09/2016, conforme Aviso de Recebimento de fl. 56, e não se
manifestou no prazo legal.
A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento referente às infrações de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DAS DEDUÇÕES Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a
base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à
comprovação ou justificação.
O art. 73 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999),
abaixo transcrito, determina que todas as deduções estão sujeitas a comprovação
ou justificação:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, por sua vez, dispõem que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTES Em relação à dedução de dependentes, o art. 77
do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 relaciona quais dependentes poderão ser
considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
5
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge; II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; III- a
filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV- o menor pobre,
até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial; V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal; VII- o absolutamente incapaz, do
qual o contribuinte seja tutor ou curador.(grifou-se)
No caso em tela, e conforme já mencionado no Despacho Decisório de fls.50 a 54,
o contribuinte não apresentou quaisquer documentos para comprovar a relação
de dependência de cada um dos dependentes declarados em sua declaração de
ajuste anual relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008.
Ressalte-se que, de acordo com a legislação anteriormente citada, todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Dessa forma, fica mantida a glosa dos dependentes declarados.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS Antes de se passar à análise dos
argumentos de defesa, veja-se o disposto na Lei no 9.250/1995 e no Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Lei no 9.250/1995(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 DEDUÇÕES Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
6
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos
os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III- limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (...) (grifos
acrescidos)
No caso em análise, não constam dos autos quaisquer documentos
comprobatórios relativos às despesas médicas declaradas pelo contribuinte em
sua DIRPF.
Ressalte-se que os comprovantes de rendimentos de fls. 17 e 19 referem-se aos
anos-calendário de 2009 e 2010, e as infrações analisadas no presente processo
são relativas ao ano-calendário de 2008.
Portanto, fica mantida a glosa das despesas médicas declaradas.
Em relação aos recibos de fls. 24 a 25, cumpre esclarecer que, além de se
referirem a despesas não informadas pelo impugnante em sua declaração de
ajuste, tais recibos indicam que se trata de despesas pagas por Eni de Fátima
Silva.
Dessa forma, não é possível acatar tais despesas como dedutíveis na declaração
de ajuste do impugnante, uma vez que a dependente acima mencionada foi
glosada na Notificação de Lançamento.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI A dedução dos valores
recolhidos a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi está prevista nos
seguintes comandos normativos:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
II - das deduções relativas: (...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
7
complementares assemelhados aos da Previdência Social; Decreto no 3.000/1999
– RIR/99 Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
(...)
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Lei no 9.532, de 1997 Art. 11. As deduções relativas às contribuições para
entidades de previdência privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de
Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei n o 9.477, de 24
de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social
ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento)
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887,
de 2004) (grifos acrescidos).
No caso em tela, a glosa da Previdência Privada e Fapi declarada pelo contribuinte
foi motivada pela falta de comprovação, não tendo sido anexados aos autos
quaisquer comprovantes da referida despesa.
Cumpre ressaltar que os comprovantes de rendimentos de fls. 17 e 19 são
relativos a 2009 e 2010, e o presente processo trata do ano-calendário de 2008.
Dessa forma, fica mantida a infração.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO O art. 81 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 relaciona as despesas com instrução dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, nos seguintes termos:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
8
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos
reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente
realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra
pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos
efetuados a creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o). (grifou-se)
Assim, no que concerne às despesas com instrução, o contribuinte pode deduzir
na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes seus e de seus
dependentes, até o limite anual individual, o qual, no ano-calendário em análise,
era de R$ 2.592,29.
Contudo, não foram anexados aos autos documentos para comprovar as despesas
com instrução declaradas pelo impugnante. Portanto, fica mantida a glosa.
Por fim, cumpre ressaltar que, conforme já mencionado, os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 estabelecem que a impugnação deverá ser instruída com os
documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações.
O interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento; no
entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não são eficazes.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723919/2011-01
9
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 167
DF CARF MF
Original